Tribunal: TJDFT
Processo: 0724028-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724028-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA MURRIETA COSTA AGRAVADO: EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAÍRA MURRIETA COSTA em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença n. 0707521-19.2019.8.07.0001, a qual indeferiu a impugnação apresentada. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por EINSTEIN LINCOLN em face de MARIA MURRIETA para cobrança de honorários sucumbenciais. Intimada para pagar voluntariamente o débito, a executada apresentou impugnação. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito já reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, §1o, do CPC. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se no erro atribuído ao valor da causa e, consequentemente, no valor da condenação. Todavia, essa questão não merece discussão neste momento processual, porquanto a autora foi condenada em sentença transitada em julgado (ID 118540792). Nesta toada, acolher os pedidos postulados pela devedora, no sentido de modificar o valor da condenação, significa criar um mecanismo de afronta a uma decisão já transitada em julgada, ou seja, da coisa julgada. Uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subseqüente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada. Prossiga-se o feito”. (ID 129297902 dos autos principais). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 37485794), que na origem trata-se de cumprimento de sentença, onde o agravado pretende o recebimento da importância de R$ 107.906,17 (Cento e sete mil, novecentos e seis reais e dezessete centavos), referente aos honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme sentença proferida nos autos de origem. Afirma que na exordial do processo de conhecimento constou, equivocadamente, como valor da causa, a importância de R$ 1.050.000,00, valor este referente à integralidade do imóvel, conforme Contrato de Compra e Venda juntado aos autos. Em verdade, o valor da causa deveria ter sido o valor de R$ 525.000,00, correspondente ao proveito econômico pretendido, equivalente a 50% (cinquenta por cento) desse valor, sobre o imóvel objeto da ação. Sustenta que houve inquestionável erro material em relação ao valor informado, mas na petição inicial restou claro que o valor pleiteado era tão somente a meação do imóvel e jamais o valor integral deste. Diz que referido erro material é sanável, inclusive pelo próprio Juízo, de ofício, nos moldes do § 3o, do art. 292, do Código de Processo Civil, devendo o valor da causa ser ajustado ao patamar correspondente ao “proveito econômico pretendido”, sob pena de enriquecimento da parte contrária. Aduz que, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a correção de erro material não se sujeita ao instituto da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo pelo julgador. Salienta que a manutenção do valor dos honorários sucumbenciais, nos moldes da r. decisão agravada, mostra-se totalmente desarrazoada e implicaria em locupletamento do agravado, posto que deveria ter sido observado o trabalho desempenhado pelo causídico que, com o necessário respeito, caracterizaram-se demasiadamente simples, pela própria natureza do objeto e quantidade de atos processuais, suficientes a não justificar a fixação dos honorários de sucumbências no mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, valor estratosférico para a sucumbência na demanda posta. Assinala que, de acordo com os arts. 38 e 50, ambos do Código de Ética da OAB, o valor dos honorários advocatícios, somados os contratuais e os sucumbenciais, não pode ser superior ao que a parte irá receber em razão do processo. Logo, o valor dos honorários de sucumbência é extremamente exorbitante, e deve ser reajustado, a fim de evitar enriquecimento de uma parte em detrimento da outra. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada até a decisão final do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para cassar/anular/reformar a decisão agravada, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de reconhecer o erro material da sentença e, consequentemente, afastar a execução de valores além do efetivamente devido, garantindo-se, assim, os princípios e regramentos jurídicos que garantem o acesso à Justiça e à prestação jurisdicional. Caso não seja este o entendimento, que seja acolhido o pedido para revisar e reduzir os honorários sucumbenciais em patamar condizente com a realidade fática e ausência de proveito econômico dos autos, evitando-se, assim, enriquecimento do agravado em detrimento da agravante. Preparo (ID’s 37473239 e 37476189). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAÍRA MURRIETA COSTA em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença n. 0707521-19.2019.8.07.0001, a qual indeferiu a impugnação apresentada. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2022 15:04:43. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator